Tribunal: TJDFT
Processo: 0708277-91.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Trata-se de Embargos de Declaração (ID 36381819) opostos por Posto Sul Ltda (apelante/réu), em face do acórdão proferido no julgamento da Apelação Cível, que restou assim ementado (ID 33376536): PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEITADA. FORNECEDORES DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. COMBUSTÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO. NÃO PAGAMENTO. RETENÇÃO. VEÍCULO. DEPENDÊNCIAS DO POSTO. DANOS MORAIS. CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. 1. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor, que regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor, pois é inconteste, na hipótese dos autos, a relação de consumo, tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedores previstos, respectivamente, nos artigos 2o e 3o, caput e § 2o, da Lei Consumerista. 2. As condições da ação, segundo a teoria da asserção, são aferidas pelo julgador com os elementos afirmados pelo autor na petição inicial, sem desenvolvimento cognitivo. É um juízo de cognição sumária, uma vez que, ao aprofundar a matéria, o juiz adentraria o mérito. 3. Resta configurada a legitimidade ad causam da instituição bancária e da administradora de cartões para responder ação indenizatória manejada por consumidor por suposta falha no sistema de pagamento das empresas prestadoras de serviços integrantes da cadeia de consumo. 4. A frustração experimentada pelo consumidor ao permanecer retido nas dependências de Posto de Gasolina, na véspera de natal e os aborrecimentos sofridos em razão da alegação de não pagamento do valor devido, são fatores que justificam a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. 5. A fixação do valor dos danos morais deve observar alguns parâmetros fixados pela jurisprudência, quais sejam: a extensão do dano ou gravidade da violação, a repercussão na esfera pessoal da vítima, o tempo de permanência da infração, a função preventiva da indenização ou o grau de reincidência do fornecedor e, por fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor, além de respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, assim, desrespeitados os referidos parâmetros, o valor arbitrado deve ser minorado. 6. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 7. Recursos conhecidos e parcialmente providos. O embargante, em suas razões (ID 36381819), alega a ocorrência de erro de fato, ao argumento de que “não tendo o embargado comprovado o suposto dano moral, pois conforme se infere dos autos, apenas fez juntada de documento de Boletim de Ocorrência, no qual constam apenas as alegações que lhe são convenientes, não servindo para, de fato, comprovar qualquer dano moral alegado, não há motivo para concessão desta indenização”. Aduz que não se trata de “dano moral in re ipsa ou presumível, isto é, não ultrapassa da esfera de risco do cotidiano, haja vista a ausência de nexo de culpa lato sensu, sendo tal dano imprescindível de provas”. Sustenta que, ainda que persista o entendimento de que houve o dano moral, o embargante não pode ser responsabilizado, devendo a culpa ser imputada tão somente aos demais réus, Cielo S/A e Bradesco S/A. Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja sanado o vício apontado, dando aos presentes embargos os efeitos infringentes. Por intermédio da petição de ID 37055635, as partes, LEURY DE CARVALHO SILVA (embargado/autor) e CIELO S/A ( embargado/2o réu), noticiaram a realização de acordo, fazendo colacionar os seus termos e pugnaram pela homologação e extinção do feito. Intimada a Cielo S/A a regularizar a sua representação (ID 37253535), a parte o fez e juntou aos autos o comprovante de pagamento do valor acordado, depositado à disposição do Juízo (ID 37826396). É o relatório. Decido. Com efeito, o artigo 87 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios autoriza que o Relator homologue o acordo firmado entre as partes: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; No caso em análise, a peça de transação é assinada por ambas as parte (autor e segundo réu) e subscrita pelos representantes legais do segundo réu CIELO S/A, BEATRIZ PEREIRA CARVALHO, OAB/DF 39.748, que possue procuração (ID 37619388) com poderes para desistir, transigir, assinar acordos e compromisso; bem como pelo representante legal do autor LEURY DE CARVALHO SILVA, BEATRIZ PEREIRA CARVALHO, OAB/DF 41.810, que possui procuração (ID 32704311) com poderes para desistir, transigir, assinar acordos e compromisso. Destarte, considerando a faculdade conferida às partes e tendo em vista a existência de poderes específicos outorgados aos advogados subscritores do pedido de transação, a sua homologação é medida que se impõe. ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, III, “b”, do Código de Processo Civil e do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes (ID 37056017), para que produza seus efeitos. Tendo em vista o pagamento (ID 37826396), julgo extinto o feito em relação ao réu CIELO S/A, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, retornem os autos conclusos para as demais providências. Publique-se. Intimem-se.